Tribunal: TJSP
Processo: 1009200-68.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Apelação cível – Associação – Ação indenizatória material e moral - Desconto indevido de valores referentes a seguro em benefício previdenciário da autora - Ausência de demonstração da adesão – Parcial procedência com condenação na devolução em dobro e dano moral de R$ 3.000,00 – Recurso da autora pretendendo a majoração dos danos morais para R$ 14.000,00 - Indenização fixada em R$ 3.000,00

Ementa:
Apelação cível – Associação – Ação indenizatória material e moral - Desconto indevido de valores referentes a seguro em benefício previdenciário da autora - Ausência de demonstração da adesão – Parcial procedência com condenação na devolução em dobro e dano moral de R$ 3.000,00 – Recurso da autora pretendendo a majoração dos danos morais para R$ 14.000,00 - Indenização fixada em R$ 3.000,00 que comporta majoração, para R$ 5.000,00, para atender aos princípios da razoabilidade e se harmonizar com a jurisprudência de casos semelhantes – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.